Tribunal: TJSP
Processo: 1039200-61.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTUITO INFRINGENTE QUE NÃO ADMITE O MANEJO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM QUE HAJA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FASE RECURSAL. ACRÉSCIMO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.